Tribunal: TJDFT
Processo: 0726464-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. PACOTE DE VIAGEM. DATAS FLEXÍVEL. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS.
I – Os elementos dos autos não evidenciam a probabilidade do direito, uma vez que há previsão de que a empresa definirá a hospedagem segundo disponibilidade e tarifário promocional, art. 300, caput, do CPC, além do que há perigo de irreversibilidade da medida, §3o, portanto, mantida a r. decisão que indeferiu tutela provisória de urgência.
II - Agravo de instrumento desprovido.